Tribunal: TJBA
Processo: 0503231-42.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0503231-42.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GISELLA SAMPAIO MENDES DE OLIVEIRA Advogado(s): ELIAS FREITAS DOS SANTOS APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros Advogado(s):BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL E VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SENTENÇA CITRA PETITA. CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por adquirente de unidade habitacional em face das construtoras responsáveis pelo empreendimento, na qual foram julgados improcedentes os pedidos. A autora alegou atraso na entrega do imóvel, existência de vícios construtivos e ausência de equipamentos prometidos, postulando indenizações por danos materiais, morais e aplicação de cláusulas penais contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em omissão ao deixar de analisar pedidos formulados na petição inicial, configurando nulidade por julgamento citra petita; e (ii) saber se o Tribunal pode suprir essa omissão sem incorrer em supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença deixou de apreciar o pedido de aplicação de cláusulas penais contratuais em favor da autora e a pretensão de indenização por desvalorização do imóvel, o que caracteriza julgamento citra petita, vedado pelo ordenamento jurídico (CPC, arts. 141 e 492). A ausência de manifestação judicial sobre pedidos expressamente formulados viola o dever de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV). A apreciação originária de matéria não enfrentada pelo juízo de primeiro grau configuraria supressão de instância, sendo necessária a anulação da sentença e a devolução dos autos à origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada, de ofício, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos pedidos omitidos. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1. A omissão judicial quanto a pedidos juridicamente relevantes configura sentença citra petita, sujeita à anulação. 2. A apreciação originária de matéria não examinada pelo juízo de origem configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 141, 489, § 1º, e 492. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação 0808366-11.2020.8.19.0014, Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso, 8ª Câmara de Direito Público, j. 27.03.2025; TJ-MG, AC 1.1598.6987.2011.8.13.0024, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 23.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Civil de nº 0503231-42.2016.8.05.0150, em que figura como apelante GISELLA SAMPAIO MENDES DE OLIVEIRA e, como apeladas, CONSTRUTORA TENDA S/A e GAFISA S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, determinando-se a devolução dos autos ao Juízo de origem, restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA